Tribunal: STF
Processo: RE 80241
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. - SEGURO OBRIGATORIO IMPOSTO PELO DEC.-LEI
N. 73/66, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N. 814/69. VISA ELE COBRIR
OS RISCOS OCASIONADOS PELO VEÍCULO DO SEGURADO.
II. SE NÃO DEU ELE CAUSA AO EVENTO, O QUAL DEFLUIU DA CULPA
EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO OUTRO, DESCABE A SEGURADORA O RESPECTIVO
PAGAMENTO. PRECEDENTES DO S.T.F. - III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.